Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-31.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Esbulho caracterizado - Falecimento do proprietário do imóvel – Posse adquirida pelo filho, ora apelado – Princípio da saisine – Ré que alega exercer direito real de habitação por ser esposa do falecido proprietário - Tese que não prospera, posto que a apelada deixou de residir no imóvel, tendo-o alugado a terceiros - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Esbulho caracterizado - Falecimento do proprietário do imóvel – Posse adquirida pelo filho, ora apelado – Princípio da saisine – Ré que alega exercer direito real de habitação por ser esposa do falecido proprietário - Tese que não prospera, posto que a apelada deixou de residir no imóvel, tendo-o alugado a terceiros - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-31.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante IRAILDES
CORREIA PEREIRA DE ABREU, é apelado THIAGO CLMENTE DE ABREU
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-31.2017.8.26.0271 -Voto no
2
VOTO No:
27785
APELAÇÃO:
1001741-31.2017.8.26.0271
COMARCA:
ITAPEVI (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
IRAILDES CORREIA PEREIRA DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
THIAGO CLEMENTE DE ABREU
AÇÃO
POSSESSÓRIA

Esbulho
caracterizado
-
Falecimento do proprietário do imóvel Posse adquirida pelo
filho, ora apelado
Princípio da saisine
Ré que alega
exercer direito real de habitação por ser esposa do falecido
proprietário - Tese que não prospera, posto que a apelada
deixou de residir no imóvel, tendo-o alugado a terceiros -
Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP,
eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos
da causa RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
108/112, disponibilizada em 03/08/2020 que, em ação possessória, julgou
parcialmente procedente os pedidos do autor, condenando a ré a pagar indenização
por perdas e danos em razão do tempo que ficou privado de utilizar o imóvel, além
de custas, despesas e honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00.
Requer a apelante a reforma do julgado, aduzindo, em síntese,
que exercia direito real de habitação com relação ao imóvel sub judice. Assevera que
não abandonou o bem, mas apenas se ausentou da cidade para realizar um
procedimento cirúrgico e também visitar familiares no interior do estado, tendo
alugado outra casa que construiu no mesmo terreno, cujo aluguel servia para sua
sobrevivência. Afirma que não é cabível condenação em perdas e danos, pois o autor
“havia sumido”, o que tornou impossível pedir sua permissão para a construção da
casa.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
gratuidade de justiça e respondido às fls. 124/129.
É o relatório.
2.- Sem razão a apelante.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da lide, resolvendo a questão de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-31.2017.8.26.0271 -Voto no
3
acertada, in verbis:
Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse c.c. perdas e
danos com pedido de tutela antecipada ajuizada por Thiago
Clemente de Abreu em face de Márcia de Tal, Júlio de Tal e Iraildes
Pereira de Abreu, alegando, em síntese, que é o único herdeiro de
50% do imóvel situado na Avenida José Chalupe, no 885, Jardim
Marina II, CEP 06660-460, Itapevi-SP, Matrícula no 55.122, do
Cartório de Imóvel de Cotia-SP, o qual foi adquirido por seu
genitor, à época solteiro, em conjunto com a sua tia Dalva
Rodrigues de Abreu, em 08/06/1989; que, posteriormente, em 22
de maio de 2004 o seu genitor contraiu matrimônio com a ré
Iraildes; que o autor residiu neste imóvel até o falecimento do seu
pai em 20/01/2006, quando já contava com 20 anos e foi morar com
a sua genitora; que ao retornar ao imóvel em 2017 tomou
conhecimento de que estava sendo alugado pela Senhora Iraildes
desde fevereiro de 2006 aos dois primeiros réus, Márcia e Júlio, os
quais se recusam a desocupá-lo não obstante cientes de que ele é o
seu legítimo herdeiro; que está configurada, portanto, a ocorrência
de esbulho a teor do art. 1210, caput, do Código Civil, pelo que
deve ser reintegrado na posse do imóvel e indenizado por perdas e
danos. Postula a concessão de liminar e, ao final, a procedência da
ação para que seja decretada a reintegração na posse do imóvel; a
condenação da requerida Iraildes a lhe restituir os valores
recebidos a título de aluguel desde fevereiro de 2006 no valor de R$
350,00 mensais, com juros e correção monetária. Requer os
benefícios da Justiça Gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$
17.841,28 (dezessete mil oitocentos e quarenta e um reais, vinte e
oito centavos). Juntou documentos (fls. 01/25). Foi indeferida a
liminar (fls. 26). Contestação pelos réus Iraildes e Julio Cesar
Soares, com preliminares de incompetência do Juízo, falta de
interesse processual e ilegitimidade do corréu Júlio por ser
inquilino. No mérito, a ré argumenta que permanece no imóvel pois
é herdeira de 50% e meeira na construção, pois já vivia em união
estável com pai do autor desde 1990 e encontra-se amparad pelo
direito real de habitação previsto no art. 1831 do CC. Sustenta
ainda que não cabem perdas e danos, pois nunca houve oposição
anterior pelo autor, configurando comodato. Nestes termos,
pugnaram pela exclusão do corréu do feito e no mérito pela
improcedência da ação. Pleitearam os benefícios da Justiça
Gratuita. Juntaram documentos (fls.43/56). Houve deferimento da
Justiça Gratuita ao réu. Réplica às fls. 60/61 com novos
documentos repisando a legitimidade dos corréus Márcia de Tal e
Júlio Cesar para figurarem no pólo passivo do feito. Noticiou
também que o imóvel havia sido desocupado e que já se encontrava
na posse do bem. Novas manifestações pelo autor (fls. 76/81; fls.
97/99) com pedido de julgamento antecipado e pela ré Iraildes
afirmando continuar na posse do imóvel (fls.84/93). Pelo despacho
de fls. 103, homologou-se o pedido de desistência em relação à ré
Márcia e excluiu-se o corréu Júlio do pólo passivo. É o relatório
Fundamento e Decido. Primeiramente, observa-se que a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-31.2017.8.26.0271 -Voto no
4
de ilegitimidade passiva em relação ao corréu Júlio já foi afastada,
bem como homologada a desistência da ação em relação à corré
Márcia, às fls.103. Ademais, a competência para o julgamento de
ação possessória é do juízo cível da situação do imóvel (art. 47
CPC), sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia as
matérias deduzidas em sede de inventário. Por derradeiro, no
tocante à preliminar de falta de interesse processual aventada pela
ré, consigno que para ajuizamento da ação de reintegração de
posse é necessária a demonstração da posse pelo demandante e do
esbulho pela parte demandada. A propósito, é de se observar que se
tratando o requerente de herdeiro necessário do proprietário do
imóvel, a transmissão da posse de tal bem ocorreu ope legis, sendo
decorrente do princípio saisine, expresso no art. 1.784, do Código
Civil. De acordo com esse princípio, com a morte do autor da
herança, esta se transmite aos herdeiros, independentemente de
abertura de inventário ou da partilha, de forma que a partir da
abertura da sucessão os herdeiros adquirem a posse, ainda que
indireta, bem como a propriedade dos bens que constituem o acervo
hereditário. Assim, no caso, constata-se que o autor, com a morte
do seu pai, adquiriu a posse sobre o imóvel objeto do feito,
observando-se que o exercício fático da posse não é essencial para
que seja postulada a proteção possessória contra atos de esbulho,
sendo a presente ação, portanto, a via adequada à satisfação da
pretensão contida na exordial. Portanto, rejeito as preliminares. No
mais, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo
355, inciso I, do CPC, eis que diante dos documentos apresentados,
prescinde-se da produção de outras provas. No mérito, a ação é
parcialmente procedente. Com efeito, restou demonstrado nos autos
que Juvenal Rodrigues de Abreu, pai do autor, era proprietário de
50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na inicial, o qual foi
adquirido em 08/06/1989, conjuntamente com a sua Tia Dalva
Rodrigues de Abreu, com a lavratura da escritura pública de fls.
12/13. Infere-se dos autos, ainda, que o de cujus casou-se em
22/05/2004 com a Sra. Iraildes Correia Pereira e, portanto,
posteriormente à aquisição do imóvel, pelo regime da comunhão
parcial de bens (fls.17), e veio a óbito em 30/01/2006 (fls.18),
permanecendo a cônjuge supérstite, no imóvel que era moradia do
casal e do autor. Assim, 50% do referido imóvel pertencia
exclusivamente ao falecido pai do autor que era seu único herdeiro
não se comunicando à viúva. Irrelevante, destarte, a alegação de
que já conviviam em união estável desde 1990 antes de se casarem
(fls. 44), porquanto como se viu o imóvel ainda assim foi adquirido
anteriormente ao matrimônio. Outrossim, a ré admitiu que reside
em outro endereço, tanto que alugou o imóvel ao Senhor Júlio e,
depois de desocupado por ele, deixou um parente tomando conta até
seu retorno com medo do filho do falecido invadir seu imóvel (fls.
84 e 103). Desta forma, ainda que seja possível admitir que a viúva,
ora requerida, tinha direito real de habitação enquanto morou no
imóvel, logo após o falecimento do pai do requerente, nada devendo
ao autor neste período, é de rigor convir que tal direito real advém
da interpretação do art. 1831 do Código Civil, o qual confere ao
cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-31.2017.8.26.0271 -Voto no
5
casamento, o direito de permanecer residindo no imóvel que era
destinado à residência do casal, desde que seja o único bem de
natureza residencial a ser inventariado. Tal direito real, contudo,
não significa dizer que a cônjuge sobrevivente fosse proprietária do
imóvel. Trata-se de um direito real de habitação, com nítido teor
assistencial. Se não bastasse, é incontroverso que a ré alugou o
imóvel aos dois primeiros réus, Márcia e Júlio, sem o prévio
consentimento do autor, auferindo locativos que não lhe eram
devidos. Logo, ante a extinção do direito real de habitação e tendo
a ré, se recusado a desocupar o imóvel, mesmo após haver sido
citada nos autos, a posse tornou-se injusta e restou delineado o
esbulho. Destarte, comprovada a posse e o esbulho, a procedência
da pretensão possessória é medida que se impõe. Quanto ao pedido
de perdas e danos também merece guarida, sob pena de se
configurar enriquecimento ilícito da requerida, em decorrência da
extinção do direito de habitação da víuva. Assim, todos os locativos
pagos pelos locatários que inicialmente compunham o polo passivo
da presente ação devem ser restituídos ao autos, nos termos do art.
402, do Código Civil. O autor estimou o valor devido no importe de
R$350,00, devidos a partir de fevereiro de 2006. A respeito de tal
data não houve impugnação da requerida. Note-se que não
esclareceu por quanto tempo morou no imóvel após o falecimento
do Sr. Juvenal. E ao que parece a despeito de um suposto direito
real de habitação, isso ocorreu por pequeno período de tempo.
Sendo assim, diante da falta de impugnação da requerida, as perdas
e danos devem observar as estimativas da inicial. Por isso, a
requerida deverá pagar ao autor a quantia de R$350,00 (valor que
será atualizado desde a data do respectivo mês até a data do
pagamento) pelo período de fevereiro de 2006 até 19.04.2018 (data
em que o autor comunica a desocupação do imóvel) Observe-se que
em relação aos encargos pela utilização do imóvel, durante o
período de ocupação indevida, deverão recair sobre a requerida,
sendo, portanto, de sua responsabilidade o pagamento de tais
custos ordinários Pelo exposto e por mais que consta dos autos,
JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, em
relação aos réus Júlio Cesar Soares da Costa e Márcia de Tal, com
fundamento no art. 485, VI e VIII, respectivamente, do Código de
Processo Civil (por ter havido desocupação voluntária do imóvel) e
JULGO PROCEDENTE a ação movida por Thiago Clmente de
Abreu contra Iraildes Correia Pereira de Abreu para condená-la ao
pagamento de indenização, a título de perdas e danos, pela
irregular fruição do imóvel, indenização que fixo no importe de
R$350,00, de fevereiro de 2006 até 19.04.2018 com correção
monetária a partir do respectivo mês devido até a data da
liquidação, seguindo-se a Tabela prática do Tribunal de Justiça. Os
juros de mora de 1% ao mês, são devidos sobre o montante da
dívida desde a data da citação até a data da liquidação da dívida. .
Considerando que a requerida é sucumbente, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba
honorária que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o
Deixo de determinar a expediçao de mandado de reintegração de
posse, considerando a notícia do autor de que houve desocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-31.2017.8.26.0271 -Voto no
6
voluntária e que recuperou a posse do imóvel no decorrer deste
feito. Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos.

As teses levantadas e reiteradas em razões de apelação não
infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos.
Em verdade, a apelante deixou de residir no imóvel há muitos
anos, o que afasta a tese de vinha exercendo seu direito real de habitação.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com
precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela ré aos patronos do autor para R$ 2.000,00,
observadas as normas relativas à gratuidade de justiça.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração contra este
acórdão estarão sujeitos ao disposto no parágrafo 2o do art. 1.026 do Código de
Processo Civil.1
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.